Tribunal: TJES
Processo: 0000555-23.2017.8.08.0034
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000555-23.2017.8.08.0034

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCAS TEIXEIRA BITENCOURT

PARTE RE: MUNICIPIO DE MUCURICI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUTOR DE VELOCIDADE SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Remessa necessária da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do município de Mucurici em decorrência de acidente de trânsito sofrido por Lucas Teixeira Bitencourt, em 30/06/2012, na Rodovia ES-137. O autor sofreu queda de motocicleta ao passar por redutor de velocidade desprovido de sinalização, resultando em paraplegia.

2. A sentença reconheceu a concorrência de culpas (50% para cada parte) e condenou o município ao pagamento de danos morais (R$ 40.000,00), danos estéticos (R$ 40.000,00) e pensão vitalícia (50% do salário mínimo), com dedução do seguro DPVAT.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou configurada a responsabilidade civil do Município por omissão na sinalização do redutor de velocidade; (ii) é adequada a proporção de 50% fixada para a culpa concorrente da vítima; (iii) os valores indenizatórios e o pensionamento vitalício observam os critérios de razoabilidade e a jurisprudência.

III. Razões de Decidir

4. A responsabilidade civil por omissão específica no dever de sinalizar vias públicas exige a demonstração do nexo causal. O conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e boletins de ocorrência de outros acidentes no local, confirmou a ausência de sinalização adequada do redutor e a falta de iluminação pública no horário do sinistro, em descumprimento ao art. 94 do CTB.

5. O Município não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), deixando de apresentar prova de sinalização regular ou qualquer documento com a contestação.

6. A vítima contribuiu para o resultado ao trafegar em velocidade superior à permitida (entre 60 e 80 km/h) em horário noturno, o que caracteriza imprudência e atrai a aplicação do art. 945 do Código Civil. A divisão da responsabilidade em 50% revela-se proporcional.

7. É lícita a cumulação de indenizações por dano estético e moral (Súmula 387/STJ). Os valores fixados (R$ 40.000,00 para cada, já reduzidos pela metade) atendem à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais para casos de invalidez permanente.

8. O pensionamento vitalício é devido nos termos do art. 950 do Código Civil. Diante da ausência de prova de renda à época do fato, a fixação sobre o salário mínimo está em harmonia com o entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

9. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A omissão específica do ente público na sinalização de obstáculos em via pública, aliada à velocidade excessiva do condutor, caracteriza a concorrência de culpas, impondo-se a reparação proporcional dos danos morais, estéticos e materiais (pensionamento) decorrentes do acidente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 28, 61, § 1º, I, e 94; CC, arts. 927, 944, 945 e 950; CPC, arts. 373, II, 496, 533 e 85, § 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 246, 362 e 387; STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.139/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de id.
19082385
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
LUCAS TEIXEIRA BITENCOURT
em face do
MUNICÍPIO DE MUCURICI
, que reconheceu a concorrência de culpas na proporção de 50% para cada parte e condenou o Município ao pagamento de:
(a)
R$ 40.000,00 a título de danos morais;
(b)
R$ 40.000,00 a título de danos estéticos; e
(c)
pensão vitalícia equivalente a 50% do salário mínimo vigente, devida desde 30/06/2012, com parcelas vencidas pagas de uma só vez e vincendas mês a mês. Determinou-se a dedução do valor recebido a título de DPVAT (Súmula 246 do STJ), a sucumbência recíproca em igual proporção, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação para cada parte, vedada a compensação, observadas as benesses da gratuidade deferida ao autor, e a observância das alterações da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

Não houve a interposição de recurso pelas partes.

Sujeita à remessa necessária (art. 496, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil), subiram os autos a este Tribunal.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id.
19162484
, deixou de opinar sobre o mérito recursal, por entender ausentes as hipóteses de intervenção previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000555-23.2017.8.08.0034

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCAS TEIXEIRA BITENCOURT

PARTE RE: MUNICIPIO DE MUCURICI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de id. 19082385, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
LUCAS TEIXEIRA BITENCOURT
em face do
MUNICÍPIO DE MUCURICI
, que reconheceu a concorrência de culpas na proporção de 50% para cada parte e condenou o Município ao pagamento de:
(a)
R$ 40.000,00 a título de danos morais;
(b)
R$ 40.000,00 a título de danos estéticos; e
(c)
pensão vitalícia equivalente a 50% do salário mínimo vigente, devida desde 30/06/2012, com parcelas vencidas pagas de uma só vez e vincendas mês a mês. Determinou-se a dedução do valor recebido a título de DPVAT (Súmula 246 do STJ), a sucumbência recíproca em igual proporção, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação para cada parte, vedada a compensação, observadas as benesses da gratuidade deferida ao autor, e a observância das alterações da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

Não houve a interposição de recurso pelas partes.

Sujeita à remessa necessária (art. 496, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil), subiram os autos a este Tribunal.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. 19162484, deixou de opinar sobre o mérito recursal, por entender ausentes as hipóteses de intervenção previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Na inicial, narrou o autor ter sofrido acidente de trânsito em 30/06/2012, por volta das 01h30min, na Rodovia ES-137, próximo ao Estádio de Futebol, ao passar com sua motocicleta por redutor de velocidade desprovido de sinalização adequada. Em razão do sinistro, sustentou ter ficado paraplégico, com sequelas neurológicas permanentes, e requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, com pensionamento vitalício.

A controvérsia devolvida ao reexame necessário compreende:
(i)
a configuração da responsabilidade civil do Município por omissão na sinalização do redutor de velocidade;
(ii)
a proporção da culpa concorrente da vítima;
(iii)
a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos;
(iv)
o cabimento e os parâmetros da pensão vitalícia; e
(v)
o regime dos consectários legais e da sucumbência.

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Em hipóteses de omissão específica — entre as quais se incluem as falhas no dever de sinalizar obstáculos viários —, a configuração da responsabilidade exige a demonstração do nexo causal entre a omissão administrativa e o evento danoso.

No caso, o conjunto probatório evidencia que o redutor de velocidade instalado na Rodovia ES-137 não dispunha de sinalização adequada nos termos do art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

A testemunha Manoel da Paixão Miguelino confirmou, em audiência, que o redutor não possuía sinalização adequada e que o local não dispunha de iluminação pública no horário do sinistro. A recorrência de acidentes no mesmo ponto, comprovada pelos boletins de ocorrência juntados às fls. 36/51, reforça a evidência da deficiência da sinalização.

Acresce-se que o Município não produziu qualquer prova em sentido contrário, sequer juntando documentos com a contestação, do que decorre o descumprimento do ônus do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, vejamos o entendimento já manifestado em caso análogo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO DE LOMBADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO . I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Município de Mercedes/PR contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos emergentes, morais e estéticos, proposta por Ronei Effting, em decorrência de acidente de trânsito causado pela falta de sinalização adequada de uma lombada recém-instalada. A sentença condenou o município ao pagamento de R$ 7 .800,00 por danos emergentes, R$ 25.000,00 por danos morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia, com início em 21/12/2017, no valor de R$ 1.536,17. II . Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em saber se o Município de Mercedes/PR é responsável por danos decorrentes de acidente de trânsito em razão da omissão na sinalização adequada de uma lombada recém-instalada, e se os valores das indenizações por danos emergentes, danos morais e estéticos, bem como a pensão mensal vitalícia, estão corretos e devem ser mantidos. III. Razões de decidir3 . A responsabilidade do Município é objetiva devido à omissão na sinalização adequada da lombada, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 600/2016 do CONTRAN.
4. Não foi comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois não há evidências de que o autor estava em velocidade excessiva ou agiu de forma imprudente.5 . O autor sofreu danos emergentes, danos morais e estéticos, que foram devidamente comprovados e quantificados, justificando as indenizações fixadas.6. O laudo pericial confirmou a redução da capacidade laborativa do autor, o que fundamenta o direito ao pensionamento mensal vitalício.7 . Os valores das indenizações foram fixados de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese8. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em reexame necessário .Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por omissão na sinalização de vias públicas é objetiva, sendo suficiente a demonstração da ausência de sinalização adequada e do nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido pela vítima, independentemente da comprovação de culpa ou imprudência do condutor do veículo envolvido no acidente. (TJ-PR 00070046120198160112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2025)

Demonstrada, portanto, a omissão específica do Município no dever de sinalizar adequadamente o redutor de velocidade, configura-se o nexo causal com o evento danoso.

A responsabilidade do Município, contudo, não exclui a contribuição causal da própria vítima para o resultado lesivo. O autor admitiu, em depoimento pessoal, trafegar entre 60 e 80 km/h em via que não se classifica como de trânsito rápido, em desconformidade com o art. 61, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o limite de 60 km/h para vias arteriais e limites inferiores para vias coletoras e locais.

A imprudência do condutor foi agravada pelo horário do sinistro (01h30min) e pela ausência de iluminação pública, circunstâncias que exigiam atenção e cautela redobradas (art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro). A prova documental (fotografias e vídeos do local) demonstra que o redutor possuía sinalização horizontal (pintura), elemento que, em velocidade compatível com a via, permitiria sua percepção pelo condutor.

A conjugação desses elementos autoriza a conclusão de que a vítima concorreu para o evento danoso, impondo-se a redução proporcional da indenização, na forma do art. 945 do Código Civil. A proporção de 50% adotada pela sentença mostra-se adequada ao quadro fático, na medida em que tanto a omissão municipal quanto o excesso de velocidade do condutor revelaram-se concausas relevantes para o resultado.

As lesões sofridas pelo autor, paraplegia decorrente do acidente, caracterizam dano moral e dano estético, sendo lícita a cumulação de ambas as parcelas:

Súmula nº
387/
STJ
: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

O arbitramento dos danos morais e estéticos em R$ 80.000,00 cada, antes da redução proporcional pela concorrência de culpas, observa os parâmetros utilizados pela jurisprudência consolidada em casos análogos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito por falha do Poder Público. Atende, ainda, aos critérios da extensão do dano (art. 944 do Código Civil), do grau de culpa dos envolvidos (art. 945 do Código Civil) e da condição econômica das partes, evitando o enriquecimento sem causa e preservando o caráter pedagógico da reparação.

Aplicada a redução de 50%, resulta em R$ 40.000,00 para cada parcela, importes que se mantêm.

A invalidez permanente decorrente do acidente, comprovada pelos documentos médicos juntados aos autos, autoriza a fixação de pensão vitalícia, nos termos do art. 950, caput, do Código Civil.

Ante a ausência de comprovação dos rendimentos auferidos pelo autor à época do acidente, mostra-se correta a fixação do pensionamento com base no salário mínimo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE PASSAGEIRO, CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES, EM RAZÃO DE QUEDA DA COMPOSIÇÃO, QUE SEGUIA DE PORTAS ABERTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DO EVENTO, COM CORREÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A DATA DO ACIDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.2.
Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos
.3. Além disso, infere-se dos autos que a sentença de piso foi mantida no ponto em que determinou a incidência de correção monetária e juros de mora desde a data do acidente, não havendo, portanto, que se falar em omissão em relação a essa questão.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.019.139/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Aplicada a redução proporcional pela concorrência de culpas, a pensão equivale a 50% do salário mínimo vigente, com termo inicial no evento danoso (30/06/2012), parcelas vencidas pagas de uma só vez e vincendas mês a mês, conforme dispositivo da sentença.

O pensionamento vitalício observará a média de vida do brasileiro apurada pelo IBGE, com a constituição de capital ou inclusão em folha de pagamento na fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 533 do Código de Processo Civil.

A disciplina dos juros de mora e da correção monetária observa a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (juros desde o evento danoso, em responsabilidade extracontratual), a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (correção do dano moral desde o arbitramento) e a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (correção do dano material desde o efetivo prejuízo), com a observância das alterações da Lei nº 14.905/2024 a partir de 30/08/2024, conforme detalhado na sentença, sem reparos.

A dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT do montante indenizatório atende ao disposto na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a sucumbência recíproca também foi corretamente reconhecida, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação para cada parte, vedada a compensação (art. 85, § 14, do Código de Processo Civil) e observada a gratuidade da justiça deferida ao autor (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)